Tribunal: STF
Processo: Rcl 40691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. HC 127.900. HABEAS CORPUS COM EFEITO ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1.  No presente caso, as informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e o HC 127.900.
2. Não demonstrada de plano a ocorrência de prejuízo decorrente da não realização do interrogatório ao fim da instrução.
3. Liminar indeferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Cristiano Xavier do Nascimento, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida no habeas corpus nº 0800280-73.2020.8.14.0000, em trâmite do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu a ordem por inadequação da via eleita.
    2.  O reclamante alega que impetrou habeas corpus para que fosse garantida a ordem instrutória do art. 400 do CPP, de observância obrigatória a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do HC 127.900, Rel. Min. Dias Toffoli. Alega a nulidade dos atos posteriores ao seu depoimento, tomado antes da manifestação das testemunhas, nos autos da Ação Penal 0005190-64.2018.8.14.0060. Por fim, pede o reconhecimento da nulidade do ato reclamado, com a consequente liberdade do autor, pois se encontra preso preventivamente.
    3.  Requer a concessão da liminar a fim de que seja posto imediatamente em liberdade pelo excesso de prazo da prisão preventiva.
    4.  É o relatório. Passo a apreciar o pleito liminar.
    5.  De início, destaco que a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se alega: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    6.  Além de não ter o reclamante sido parte no HC 127.900/AM, apontado como não observado pela autoridade reclamada, tal precedente não possuiria, em princípio, efeitos vinculantes. Não obstante, na sessão de julgamento do referido habeas corpus, o Tribunal, excepcionalmente, fixou, de modo expresso, a extensão e a modulação dos efeitos da decisão para casos análogos. Confira-se a respectiva ementa:
    Ementa. Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.
    1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
    2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
    3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302).
    4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).
    5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.
    6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado  , o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14.
    7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.
    (HC 127900, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03.03.2016, DJe 02.08.2016; sem destaques no original)
    7.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou expressamente o emprego do art. 400 do CPP a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, com instrução probatória não finalizada até a publicação da ata de julgamento do HC 127.900/AM, fato ocorrido em 10 de março de 2016. Apesar de o processo em questão ser regido pela Lei 11.343/06, tal entendimento não aproveita à pretensão, uma vez que o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de efeito vinculante supostamente violado. 
    8. Da leitura do ato reclamado, nota-se que o habeas corpus não foi conhecido por não ter sido demonstrada a ausência de prejuízo. Veja-se a ementa do ato reclamado:
    EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO DO RÉU OCORRIDO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. FEITO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.
    2. Não obstante saber-se que o entendimento firmado pelo STF é no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o art. 400 do CPP, é aplicável no âmbito dos procedimentos especiais, preponderando o princípio da ampla defesa sobre o princípio interpretativo da especialidade, também é cediço que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade, é necessário que, além da manifestação tempestiva da Defesa, haja comprovação de prejuízo para o réu, advindo da supracitada inversão, o que não ocorre no caso em tela. Princípio do pas de nullité sans grief.
    3. Por fim, não havendo qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a supressão de instância, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.
    4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 
    9. Como se percebe, entendeu-se não ter havido prejuízo ao reclamante, em razão da inobservância do momento correto de realização do interrogatório. Não é viável, em sede de reclamação, rever a conclusão acerca da inexistência de prejuízo. 
    10.  Assim, não há demonstração clara de ilegalidade no ato reclamado, razão pela qual indefiro a liminar.
    11.  Comunique-se a autoridade reclamada e requisitem-se as informações da autoridade impetrada. Após, ao Ministério Público Federal para manifestação sobre a reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator